Tribunal: TJSP
Processo: 1121525-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r, necessárias ao bem-estar psíquico-físico da paciente e ao almejado resultado pela paciente. Precedentes. Honorários advocatícios fixados dentro dos limites legais, com base no valor atribuído à causa. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1121525-59.2019.8.26.0100; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Costa Netto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c pedido de tutela de urgência e reparação de danos. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DECORRENTES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. Cirurgias de pós bariátrica. Mamoplastia, Correção de Lipodistrofia, Dermolipectomia. Sentença que julgou procedente a ação. Insurgência da ré. Desacolhimento. Recusa no custeio de cirurgia pós-bariátrica. Existência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c pedido de tutela de urgência e reparação de danos. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DECORRENTES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. Cirurgias de pós bariátrica. Mamoplastia, Correção de Lipodistrofia, Dermolipectomia. Sentença que julgou procedente a ação. Insurgência da ré. Desacolhimento. Recusa no custeio de cirurgia pós-bariátrica. Existência de expressa indicação médica quanto à necessidade da realização das pleiteadas cirurgias reparadoras. Ilegalidade na recusa. Cirurgias de natureza complementar, necessárias ao bem-estar psíquico-físico da paciente e ao almejado resultado pela paciente. Precedentes. Honorários advocatícios fixados dentro dos limites legais, com base no valor atribuído à causa. Recurso desprovido.